Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-23.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a pagar aos autores, solidariamente, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente culpa exclusiva da vítima e de terceiros quanto ao pagamento de boleto fraudado. Argumenta que competia ao consumidor certificar da validade e licitude do boleto, antes do pagamento, conferindo de forma prévia o beneficiário da transação. Assevera que “não existe qualquer conduta praticada pela financeira recorrente que gere o liame nexo causal, fato e o dano”. Acrescenta que presta informações acerca dos golpes financeiros existentes em seu site oficial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade pela concretização de golpe financeiro, mediante boleto falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. A culpa do consumidor é incontroversa. Todavia, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (“conforme alegado pelo autor e não impugnado especificamente pela parte ré (artigo 341 do CPC), o estelionatário detinha posse de informações pessoais detalhadas dos autores, em especial quanto aos dados do financiamento do veículo, o que foi fundamental para persuadi-lo de que efetivamente se tratava de um preposto da parte ré”). Nesse contexto, não se acolhe a tese defensiva culpa exclusiva do consumidor.
5. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
7. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts., 932, III, 1.010, III.